Tribunal: TJMT
Processo: 1010782-71.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010782-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JAIR DO NASCIMENTO - CPF: 111.829.111-53 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DO NASCIMENTO - CPF: 111.829.111-53 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O D. 2º VOGAL (DES. RUI RAMOS RIBEIRO) QUE VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO NO ATUAL CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 POR SER O PACIENTE PESSOA IDOSA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE HOSPITAIS PRÓXIMOS DA UNIDADE PENAL E PRECARIEDADE DO ATENDIMENTO MÉDICO – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO COMBATIDA – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – AUSENTE NOTÍCIA DE INFECÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DA COVID-19 – IRRELEVÂNCIA DO FATOR ETÁRIO NO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

O fato de se ter em perspectiva pessoa idosa não autoriza, por si só, a adoção de providências excepcionais expostas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo quando verificado o cumprimento de pena em regime fechado, a cuidadosa adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 pela administração penitenciária e a ausência de notícia de infecção pelo
Coronavírus
na unidade prisional em que se encontra segregado o paciente, fatores que, deveras, afiguram-se idôneos ao indeferimento do pedido de colocação em prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jair do Nascimento
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que, no bojo do executivo de pena n. 4204-47.2018.8.11.0011, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente é idoso e que sua manutenção no cárcere é temerária, sobretudo no atual contexto da pandemia da Covid-19, que, aliás, ensejou a edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62/2020, que orienta os magistrados à adoção de medidas de “desencarceramento” (
sic
) antes de eventual situação de contágio em massa.

Realça que
“os fundamentos para a concessão da ordem amparem-se basicamente e sucintamente nas recomendações das autoridades sanitárias no que diz respeito à necessidade de maximizar as medidas de prevenção específicas para a população prisional, com a finalidade de mitigar o altíssimo índice de mortalidade de pessoas que estão dentro do ‘grupo de risco’, o qual é formado, inclusive, por pessoas idosas, bem como para contenção do índice de transmissibilidade – ainda mais elevado no ambiente carcerário
” (
sic
, id. 43162953).

Registra que o paciente se encontra recluso na Colônia Agrícola Penal das Palmeiras, distante cerca de 90 km de Cuiabá/MT, onde inexiste hospitais e respiradores artificiais, bem como destaca que se verifica situação de superlotação e precariedade na prestação de atendimento médico na maioria das unidades penais do Estado de Mato Grosso.

Almeja, pois, a concessão ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo apontado como coator prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Do cuidadoso exame dos elementos de convicção acostados, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial, de sorte que se impõe a denegação da ordem
.

Extrai-se que o paciente encontra-se cumprindo a pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenação pela prática dos crimes descritos no art. 217-A e no art. 147, ambos do Código Penal e da contravenção penal delineada no art. 21,
caput
, da Lei n. 3.688/41, com previsão de progressão ao regime semiaberto para a data de 02 de agosto de 2021 (id. 44935985).

Sabido que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça possui caráter orientativo, e não compulsório, de modo que
apenas aconselha
“
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

Referido ato administrativo conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerar, dentre diversas outras providências excepcionais, a “
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto
, mediante condições
” ou a
“colocação em prisão domiciliar de
pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19
, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal”
(art. 5º, III e IV)
.

Conclui-se, então, que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não se confunde com ordem geral de colocação em prisão domiciliar a todos os sujeitos integrantes do denominado grupo de risco que se encontrem em cumprimento de pena.

No caso em estima, vê-se que, embora se trate de pessoa idosa, o paciente se encontra em cumprimento de pena em regime fechado, inexistindo indicativos de que haja sido contaminado pelo
Coronavírus
, não se amoldando, pois, às hipóteses sugeridas para análise de eventual concessão de prisão domiciliar, consoante bem assinalado pelo juízo da execução.

Ademais, registre-se que na decisão ora combatida constam os seguintes esclarecimentos acerca da unidade prisional em que se encontra segregado o paciente:

“Na realidade prisional desta comarca, não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus. Pelo contrário, a situação das unidades prisionais de Santo Antônio de Leverger/MT é diferenciada, quando comparada com os estabelecimentos penais do país.

Isto porque as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para a unidade (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural).

Portanto, a simples condição de grupo de risco ou idade avançada (idoso) não implica na liberação, progressão ou conversão em prisão domiciliar, seja pela excepcionalidade das unidades prisionais ou pela inexistência de casos do vírus na comarca.”
(
sic
, id. 43162957)

Se não bastasse, ao prestar os informes, o magistrado de primeiro grau cuidou anexar o detalhamento fornecido pelo Diretor do Centro de Ressocialização
Agrícola das Palmeiras
acerca das medidas de prevenção à propagação da Covid-19 que foram adotadas pela unidade, a robustecer os fundamentos suscitados pelo juízo
a quo
para a mantença da segregação do paciente, consoante se infere do excerto a seguir transcrito:

“(...) as peculiaridades do cárcere em nossa unidade penal, não permite aglomeração de reeducandos, pois cada recluso fica alojado em um quarto privativo.

Todos foram esclarecidos acerca da pandemia, orientados a reforçar a higienização das mãos e a evitarem contato físico.

As visitas foram suspensas durante o período de quarentena e todos são monitorados quanto a apresentação dos sintomas da Covid-19.

Foram suspensos os cultos religiosos e cursos profissionalizantes durante a determinação da quarentena.

Qualquer sintoma de gripe/resfriado, o reeducando é levado ao posto de saúde para consulta e medicação e orientação quanto à necessidade de isolamento.

Há analgésicos e antitérmicos disponíveis para uma eventual necessidade, de acordo com recomendação médica, bem como máscara descartável de proteção para os possíveis isolados.

Foram distribuídos detergente e sabão para que possam proceder a higienização das mãos.

No momento, não há qualquer reeducando com sintomas ou queixas de gripe.

Há uma portaria da SAAP, instruindo os procedimentos de isolamento e imediata informação do fato.

Há analgésico e antitérmico disponíveis em caso de necessidade e recomendação médica de tratamento e isolamento. (...)
” (
sic
, id. 44935984).

Desse modo, porquanto idôneos os fundamentos lançados pelo juízo para o indeferimento do pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, a revelar, à evidência, a insubsistência dos argumentos aventados pelo impetrante, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

V O T O S V O G A I S

Voto

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Jair do Nascimento
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São Antônio de Leverger/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado a paciente.

Relatou que o paciente está respondendo o processo executivo de pena n. 4204-47.2018.8.11.0011, sendo que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Alegou, em síntese, que o paciente é idoso e que sua manutenção no cárcere é temerária, sobretudo no atual contexto da pandemia da Covid-19, que, aliás, ensejou a edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62/2020, que orienta os magistrados à adoção de medidas de “desencarceramento” (sic) antes de eventual situação de contágio em massa.

Aduziu que o paciente se encontra recluso na Colônia Agrícola Penal das Palmeiras, distante cerca de 90 km de Cuiabá/MT, onde inexiste hospitais e respiradores artificiais, bem como destaca que se verifica situação de superlotação e precariedade na prestação de atendimento médico na maioria das unidades penais do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja imposta a prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida, consoante decisão.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Habeas corpus – Executivo de pena - Art. 217-A e art. 147 ambos do CP
– Pleito de prisão domiciliar, com fundamento na idade do paciente e recomendação nº62/20 do CNJ – Impossibilidade – O paciente foi condenado a pena de 09 anos 03 meses e 06 dias, a ser cumprida em regime inicialmente fechado - Ausência de demonstração de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave – Pandemia de Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Recomendação n° 62 do CNJ se trata de uma recomendação, sem eficácia vinculante, além disso, não detém carga normativa com força legal ou constitucional -
Pela denegação da ordem requerida
.”

A douta Relatora Dr. Glenda Moreira Borges em judicioso voto denegou a ordem.

Pois bem.

Como consignado no voto da douta Relatora, o paciente encontra-se cumprindo a pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenação pela prática dos crimes descritos no artigo 217-A e no artigo 147, ambos do Código Penal e da contravenção penal delineada no art. 21, caput, da Lei n. 3.688/41, com previsão de progressão ao regime semiaberto para a data de 02 de agosto de 2021 (id. 44935985).

A autoridade apontada como coatora nas informações prestou os seguintes esclarecimentos acerca da unidade prisional em que se encontra segregado o paciente:

“Na realidade prisional desta comarca, não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus. Pelo contrário, a situação das unidades prisionais de Santo Antônio de Leverger/MT é diferenciada, quando comparada com os estabelecimentos penais do país.

Isto porque as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para a unidade (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural).

Portanto, a simples condição de grupo de risco ou idade avançada (idoso) não implica na liberação, progressão ou conversão em prisão domiciliar, seja pela excepcionalidade das unidades prisionais ou pela inexistência de casos do vírus na comarca.”
(
sic
, id. 43162957)

Ainda, anexou o detalhamento fornecido pelo Diretor do Centro de Ressocialização Agrícola das Palmeiras acerca das medidas de prevenção à propagação da Covid-19 que foram adotadas pela unidade, a robustecer os fundamentos suscitados pelo juízo
a quo
para a mantença da segregação do paciente, consoante se infere do excerto a seguir transcrito:

“(...) as peculiaridades do cárcere em nossa unidade penal, não permite aglomeração de reeducandos, pois cada recluso fica alojado em um quarto privativo.

Todos foram esclarecidos acerca da pandemia, orientados a reforçar a higienização das mãos e a evitarem contato físico.

As visitas foram suspensas durante o período de quarentena e todos são monitorados quanto a apresentação dos sintomas da Covid-19.

Foram suspensos os cultos religiosos e cursos profissionalizantes durante a determinação da quarentena.

Qualquer sintoma de gripe/resfriado, o reeducando é levado ao posto de saúde para consulta e medicação e orientação quanto à necessidade de isolamento.

Há analgésicos e antitérmicos disponíveis para uma eventual necessidade, de acordo com recomendação médica, bem como máscara descartável de proteção para os possíveis isolados.

Foram distribuídos detergente e sabão para que possam proceder a higienização das mãos.

No momento, não há qualquer reeducando com sintomas ou queixas de gripe.

Há uma portaria da SAAP, instruindo os procedimentos de isolamento e imediata informação do fato.

Há analgésico e antitérmico disponíveis em caso de necessidade e recomendação médica de tratamento e isolamento. (...)
” (
sic
, id. 44935984).

Entretanto, emerge dos autos que o beneficiário possui
66 (sessenta e seis) anos de idade.

Desta forma, com a comprovação da condição peculiar de idade do paciente mediante os documentos apresentados, bem como considerando o crescimento exponencial do índice de contaminação do Coronavírus em todos as regiões do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso, que a cada dia se tem notícia de grande número de infectados, torna-se necessário para a proteção da vida das pessoas que possuem doenças crônicas, o isolamento social domiciliar, incluindo os detentos.

Igualmente, havendo orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, acerca do isolamento social dos reeducandos que mediante comprovação estejam incluídos no grupo de risco, é imprescindível a imposição da prisão domiciliar do paciente, tornando definitiva as medidas impostas na decisão liminar.

Nesse diapasão, o delito cometido pelo paciente não decorre de grave ameaça, atendendo o artigo 5º, inciso I, alínea “a”, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos
, indígenas, pessoas com deficiência
e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

...”

Ainda, sempre me vejo em uma encruzilhada, mesmo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Manter a prisão diante de convenções humanas, que são as leis, sejam processuais ou materiais ou imaginar-se o risco do desconhecido Corana vírus. Porque o que vejo e leio é que a parte da medicina sanitária, ou melhor, toda a medicina, está tateando a respeito deste vírus. Não se conhece, não se sabe por que condições o organismo A, B ou C consegue superá-la e outros não, e outros ainda sequer apresentam sintomas.

E dentro deste aspecto de aglomeração das celas, a não ser que esteja recolhido em lugar isolado, é que fico na dúvida em manter a prisão por convenção humana ou imaginar o pior dentro de uma condição humana.

Realmente é uma dificuldade muito grande porque nem o Conselho Nacional de Justiça e nem a medicina sanitária sabem com precisão o que é o vírus Corona.

Uma pessoa idosa nesta situação de pandemia, uma vez infectada, fica em situação gravíssima. Essa pessoa precisa de todo um acompanhamento inclusive alimentar.

Não temos nenhum caso noticiado, mas não tenho a mínima condição de dizer que dentro desse presídio não há nenhum caso porque nem todos apresentam sintomas ou não, e entre um e outro tenho concedido, aliás, sei que estou sendo vencido, mas vou manter a coerência e conceder a prisão domiciliar.

Pelo sim, pelo não, no caso dele, não é um operador efetivamente de rua no sentido de traficar, vender ou cobrar. É o cadastrador, e até onde estou entendendo, seria de disciplina, de manter que fossem feitos determinados pagamentos ou, também não é ele um comandante de atividades da organização criminosa. Que é crime, não tenho dúvidas a respeito, não estou dizendo que não há fundada suspeita. Suspeita tem, mas não tenho ele dentro de um operador de mais veemência, de situações mais agudas, em situações de maior violência. Não tenho essa informação.

No presente caso, tenho que, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de idade do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela
prisão domiciliar
.

Igualmente, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

Por todo o exposto, em divergência com a douta Relatora,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Jair do Nascimento
, para determinar,
em caráter excepcional e temporária
, a
prisão domiciliar
do paciente, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]

1.

Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;

2.

Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3.

Não se envolver em outra infração penal;

4)
ingressar e se manter em prisão domiciliar submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado,
além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso
.

Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020